Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE PADECENTE DE DESLOCAMENTO DE RETINA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETARDAMENTO NA PRESTAÇÃO DEMANDADA. NÃO REALIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. RESULTADO DECORRENTE DA GRAVIDADE DA LESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO NO ATENDIMENTO MÉDICO. PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL. AGRAVAMENTO POR FATO IMPONDERÁVEL. RESULTADO IRREVERSÍVEL E INEVITÁVEL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO NÃO VERIFICADA. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
3. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
4. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
5. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera morosidade dos réus em fornecer o procedimento cirúrgico indicado em tempo hábil, a deflagração da responsabilidade, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico do paciente.
6. Atestando o laudo pericial que, diante da patologia da qual já padecia o paciente (deslocamento de retina), cujo quadro clínico foi agravado por circunstâncias imponderáveis consubstanciadas em complicações naturais e possíveis da enfermidade, decorrentes principalmente da gravidade da lesão que culminou na impossibilidade do diagnóstico quando do atendimento médico, não subsiste sustentação para imputação de negligência no atendimento prestado, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que o atenderam, obstando o surgimento da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
7. Conquanto nefasto o infortúnio que acometeu o paciente acolhido, cegueira monocular irreversível, desqualifica-se a alegação de negligência dos réus quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável ao surgimento da obrigação dos demandados, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da gravidade da lesão que culminou na impossibilidade do diagnóstico quando do atendimento médico e do prognóstico desfavorável, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do argumento delineado pelo art. 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil pela lesão ocular e o dever de indenizar os danos alegados ocorram.
8. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.